Tribunal: TJSP
Processo: 1003230-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
IOF – Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo principal – Incidência dos mesmos encargos contratuais - Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS – Ausência de ilegalidade – Exigência mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003230-32.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
MARTINS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 2/15
Voto no 22468
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Fábio Martins da Costa
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação
de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Legalidade Indicação de taxa de
juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a
exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade
entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória
no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula
541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos
bancários;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da Resolução
CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade
de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
IOF
Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo
principal
Incidência dos mesmos encargos contratuais -
Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 3/15
especial repetitivo no 1.251.331/RS Ausência de ilegalidade
Exigência mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que
não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa
- Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39,
I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fábio
Martins da Costa, em face da r. sentença prolatada as fls. 289/298, pela qual
o MM. Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca
da Capital/SP, julgara improcedente pedido de revisão contratual -
financiamento de veículo.
Apela o autor alegando, a ilegalidade da capitalização de
juros e a violação da Súmula 121 do STF. Defende também, a ilegalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 4/15
tarifas de cadastro e de avaliação de bens. Sustenta, ainda, a abusividade da
exigência do IOF; do reembolso do serviço de registro de contrato, da
“parcela premiável” e do seguro de proteção financeira. Aponta, por fim, que
a multa moratória não pode ser superior a 2% (fls.300/307).
Contrarrazões às fls.310/334.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que as teses atinentes à
abusividade da “parcela premiável” e de multa moratória superior a 2% não
podem ser conhecidas, haja vista que não deduzidas na exordial, tampouco,
objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 5/15
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 6/15
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento das questões apontadas alhures.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 31/32,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais prefixadas,
em 17.09.2016, típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à capitalização de juros, não restou
comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
Conforme preconiza a Súmula 541 do STJ, a estipulação
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, autoriza a exigência
da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 7/15
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 8/15
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 599,00, em 17.09.2016, foi
expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança na
Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 9/15
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Quanto à cobrança e financiamento do IOF, também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 10/15
se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, tratando-se de matéria que
foi objeto do citado recurso especial repetitivo, na seguinte tese:
“ - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Já em relação à abusividade das exigências a título de
tarifa de avaliação de bem, reembolso do serviço de registro de contrato e
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 11/15
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 12/15
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 13/15
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, que o réu juntou aos autos print
do “Sistema Nacional de Gravames”, em que registrado o gravame decorrente
do contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro
de contrato.
No que concerne à tarifa de avaliação de bem, patente a
abusividade quanto à cobrança, vez que ausente prova de efetiva prestação do
serviço, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 29.04.2020 (fls.47/271), decorrido mais de três anos e meio
da celebração do contrato, a parte ré não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
No que concerne ao seguro de proteção financeira,
também com razão o apelante.
Em que pese o termo de adesão de fl.83, patente que ao
contrair o crédito, o recorrente também se viu compelido a aderir a tal
produto, fornecido por empresa do mesmo grupo econômico e/ou cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 14/15
consumo, o que denota cerceamento à liberdade de contratação, sendo
forçoso concluir tratar-se de hipótese de venda casada, nos termos do artigo
39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, portanto abusiva.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação.
Destarte, merece reforma a r. sentença, a fim de que o
feito seja julgado parcialmente procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios (art. 86, do Novo CPC), na razão de 30% a parte ré e 70% o
autor, observada a gratuidade concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003230-32.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22468
Fls. 15/15
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora